Tribunal: TJMT
Processo: 1023847-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023847-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ELVIS ROBSON DA SILVA - CPF: 882.077.301-53 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
ELVIS ROBSON DA SILVA

AGRAVADA(S):
BANCO BMG SA

EMENT
A
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS SUPERIORES A R$ 5.000,00. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CUSTAS PARCELADAS EM VALOR COMPATÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. O agravante, com renda líquida de R$ 5.512,26, alegou comprometimento de sua subsistência com descontos obrigatórios e despesas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados (extratos bancários, fatura de internet, holerite e declaração de imposto de renda) são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica e, por conseguinte, autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça a quem comprovar insuficiência de recursos; o art. 99, § 2o, exige que o indeferimento se fundamente em elementos concretos.

4. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que a assistência jurídica gratuita é devida somente a quem comprovar insuficiência de recursos.

5. Os documentos apresentados revelam renda líquida superior a R$ 5.000,00, não havendo comprovação de incapacidade de arcar com custas no valor de R$ 741,93, já parceladas em seis vezes de R$ 123,65.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando alegação genérica.

2. Renda líquida superior a R$ 5.000,00 mensais, aliada a custas de valor compatível e já parceladas, afasta a presunção de insuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 17.04.2024, DJE 18.04.2024; TJMT, N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 10.04.2024, DJE 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELVIS ROBSON DA SILVA,
contra decisão proferida (ID. 199136240 autos de processo n. 1017503-57.2025.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante sustenta que possui renda líquida de R$ 5.512,26, a qual é comprometida com diversos descontos obrigatórios e despesas mensais, incluindo empréstimos consignados, imposto de renda, contribuições previdenciárias e custos familiares, o que comprometeria sua subsistência caso fosse compelido ao recolhimento das custas judiciais.

Aduz que em processos semelhantes, perante o mesmo juízo, foram deferidos pedidos de gratuidade da justiça com base em documentos análogos, o que demonstra contradição na apreciação do pedido ora indeferido. Defende que a negativa do benefício fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Afirma que a decisão agravada não apresentou fundamentação suficiente e desconsiderou elementos probatórios relevantes, violando o dever de motivação das decisões judiciais, bem como as diretrizes dos artigos 98 e 99 do CPC.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
300963390.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
ELVIS ROBSON DA SILVA

AGRAVADA(S):
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante alega que sua renda líquida mensal de R$ 5.512,26 está comprometida com descontos obrigatórios e despesas essenciais, o que inviabilizaria o pagamento das custas judiciais sem prejuízo à sua subsistência. Argumenta que, em casos semelhantes, o mesmo juízo deferiu pedidos de gratuidade da justiça com base em documentação similar, evidenciando contradição na decisão ora agravada.

Defende que a negativa do benefício viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada e ignora provas relevantes, em afronta ao dever de motivação das decisões judiciais e às disposições dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Analisando o referido pedido, verifica-se que, malgrado a alegada hipossuficiência, limita-se em juntar aos autos um extrato bancário e uma fatura de internet. Quanto ao seu holerite e IPFR também não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência, tenho em vista demonstrar rendimentos líquidos acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

Importa ressaltar que em consulta à Central de Arrecadação as custas
judicias
alcançam o importe de R$ 741,93, que, considerando o parcelamento em 06 (seis) vezes, como já deferido em primeiro grau, resulta em uma parcela de R$ 123,65.

Portanto, diante da insuficiência documental, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica do Agravante.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que
de fato necessitam do benefício.

Ao analisar o pedido formulado, verifica-se que, malgrado a alegada hipossuficiência, o requerente limitou-se a juntar aos autos apenas extratos bancários (ID. 300682855, 300682856 e 300682857) e uma fatura de serviço de internet (ID. 300682860). Quanto ao holerite (ID. 300682858) e à declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (ID. 300682859), tais documentos também se mostram insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, uma vez que demonstram rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

Cumpre ressaltar que, conforme consulta à Central de Arrecadação, as custas judiciais totalizam o valor de R$ 741,93 (setecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), o qual, considerando o parcelamento em 06 (seis) vezes, já deferido em primeiro grau, resulta em parcelas mensais de R$ 123,65 (cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).

Dessa forma, diante da insuficiência da documentação apresentada, não há como se reconhecer a hipossuficiência econômica da parte Agravante com base apenas nos elementos constantes dos autos.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025